Tribunal: TJDFT
Processo: 0742151-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LINK DE IP DEDICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015. PRINT DA TELA DO SISTEMA INTERNO DA RÉ. INADMISSIBILIDADE. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. COBRANÇA INDEVIDA. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015.
2. A farta documentação acostada aos autos demonstra a falha na prestação do serviço ao longo do período de vigência do contrato.
3. São inservíveis para o fim de comprovação que serviço foi prestado regularmente os prints de tela do sistema interno da Ré, pois produzidos unilateralmente, podendo ser modificados a qualquer tempo ao alvedrio da parte reclamada, sendo insuficientes a comprovar a regularidade da prestação dos serviços ou a legitimidade das cobranças, uma vez que não apresentam informações claras e suficientes acerca do serviço prestado.
4. Desse modo, a parte ré não se desincumbiu do ônus de apresentar outras provas de regularidade da prestação do serviço durante o período apontado de irregular funcionamento do LINK DE IP DEDICADO.
5. Tratando-se de rescisão de contrato motivada pela falha na prestação do serviço de LINK DE IP DEDICADO pela Ré, revela-se cabível a inversão da multa contratual em favor da parte autora, haja vista a simetria das obrigações impostas aos contratantes.
6. Recurso improvido.